Tribunal: STF
Processo: SS 3399
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-29
Data de publicação: 2007-10-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL.
   QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.
1.
        As ações mandamentais propostas com vistas à atualização de
   vantagens pessoais já incorporadas ao patrimônio jurídico das
   impetrantes importam em adição de vencimentos ou de proventos e
   só podem, pois, ser executadas depois do trânsito em julgado da
   sentença.
2.              Lei 4.348/64, art. 4º: configuração de grave
   lesão à ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de
   segurança deferido.
3.      Na suspensão de segurança não se aprecia,
   em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a
   ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do
   ato decisório em face dos interesses públicos relevantes
   consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e
   a economia públicas.
4.      Precedentes do Plenário.
5.              Agravo
   regimental improvido.